Tribunal: TJMT
Processo: 1028382-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028382-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EMERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 994.681.901-53 (AGRAVADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICOS DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDENAÇÕES POR FATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe N.U 0003894-78.2008.8.11.0015).

“
É facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000).

O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
N.U 1026697-63.2020.8.11.0000).

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
” (TJMT, AGEXPEN no 1009305-08.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1028382-03.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
EMERSON RODRIGO DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0025553-75.2014.8.11.0002), que revogou o monitoramento eletrônico do agravado
EMERSON RODRIGO DA SILVA,
em cumprimento de penas por tráficos de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito unificadas em 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no
regime semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/2003

- (
ID 192695176
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que
“não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento”
.

Pede provimento para que seja determinado
“monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 192695175).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID

192695179).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 192695195 – fls. 12).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – DECISÃO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECOLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTIGOS 146-B E 146-D, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID

201032653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, cuja sentença transitou em julgado no dia 13.10.2014 (Ação Penal no 0018079-24.2012.8.11.0002);

- 13 (treze) anos de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 - (Ação Penal no 0022648-92.2017.8.11.0002).

Em 1o.2.2023, a Defesa do agravado requereu a “
dispensa do uso do monitoramento eletrônico
” sob assertiva de que “
o apenado vem sendo constrangido em seu local de trabalho e até mesmo fora deste
” (ID 192695193 – fls. 2/8).

Em 15.2.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se “
contrariamente ao pedido formulado pela defesa
” (ID 192695193 – fls. 33/36)

Em 17.2.2023, o Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado nos seguintes termos:

“[...] I- DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO [...]

Neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a função de motorista de caminhão desempenhada pelo recuperando demonstrada documentalmente no seq. 167 (relatório de abastecimento, nota fiscal e comprovante de pagamento de pedágios), acabará por gerar conflito na fiscalização por monitoramento, pois acarretarão violações quando na verdade o mesmo estará trabalhando.

Além do mais, o recuperando encontra-se efetivamente registrado na empregadora Fatima Ramos Elias Rios e Andrea Cancia da Costa e Silva LTDA (CTPS 33866).

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

Nesse sentido decidiu recentemente a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, in verbis:.

[...]

No caso do recuperando, em que pese os crimes pelos quais foi condenado serem considerados graves e reprováveis, não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, além do mais, os fatos relativos a última condenação foram perpetrados em 29.09.2017, ou seja, há mais de 05 anos e após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal e nem envolvimento em novos crimes, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade e/ou que seja rotineiro em atividade criminosa.

Alias, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade. [...]

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado EMERSON RODRIGO DA SILVA [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 192695176)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal revogou o monitoramento eletrônico do agravado para “
viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho”
(ID 191942662).

No caso, o agravado cumpre penas por delitos [tráficos de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito] “
perpetrados em 29.09.2017, isto é, há mais de 05 (cinco) anos
”, sem registro de nova condenação ou envolvimento em novos crimes,
“o que dessume que não se trata de pessoa de alta periculosidade ou envolvimento rotineiro em atividades criminosas
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID

201032653).

Atente-se que o agravado comprovou exercer ocupação lícita como “motorista” na empresa Fátima Ramos Elias Rios e Andrea Cancia da Costa e Silva Ltda., consoante registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 192695193 – fls. 19).

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1o.7.2020).

Com efeito, “
é facultado ao juízo das execuções definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico
” (TJMT, AGEXPEN no 1007933-92.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.6.2021).

Além disso, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se isento do uso do dispositivo de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade, visto que comprovou exercer trabalho lícito, residir em endereço certo, possuir família constituída, além de estar cumprindo fielmente as obrigações outras impostas
.” (AGEXPEN no 1009305-08.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.7.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024